Tribunal: TJMT
Processo: 1079660-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079660-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO OTTO RODLOFF - CPF: 819.171.048-04 (RECORRENTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), V. F. CAUMO LTDA - CNPJ: 07.253.633/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTOS PARCIAIS REITERADOS. ACEITAÇÃO TÁCITA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A parte autora alegou ter sido surpreendida com cobrança de honorários contábeis no valor de R$ 53.622,10, considerada abusiva por ausência de contrato escrito. A parte ré demonstrou a efetiva prestação dos serviços por longos anos e a realização de pagamentos parciais pelo autor sem impugnação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contrato escrito invalida a cobrança de honorários contábeis quando comprovada a prestação do serviço e a realização de pagamentos parciais reiterados, configurando aceitação tácita e afastando a alegação de desconhecimento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O credor desincumbiu-se do ônus de provar a legitimidade do crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal e art. 373, I, do CPC, ao juntar documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços contábeis, tais como declarações fiscais (GIA), cadastro na SEFAZ e protocolos de entrega de documentos assinados pelo recorrente.

4. A realização de pagamentos parciais ao longo dos anos, totalizando R$ 53.000,00, sem qualquer insurgência formal, configura aceitação tácita dos valores cobrados. A conduta de questionar o débito apenas ao final da relação contratual viola a boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

5. Diante da comprovação da dívida e da inadimplência, o protesto do título constitui exercício regular de direito do credor, não havendo ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, restando prejudicada a análise do
quantum
indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato escrito não afasta a exigibilidade de honorários por serviços prestados quando comprovada a sua execução e a aceitação tácita dos valores mediante pagamentos parciais reiterados, em observância à vedação do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do TJMT, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1079660-06.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: RODOLFO OTTO RODLOFF

Recorrido
: V. F. CAUMO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RODOLFO OTTO RODLOFF ajuizou reclamação em face de V. F. CAUMO LTDA. Noticiou que: a) é cliente do escritório de contabilidade requerido há vários anos; b) foi surpreendido com uma cobrança de R$ 53.622,10, a qual considera abusiva e sem combinação prévia; c) ao tentar rescindir o contrato e reaver seus documentos, enfrentou obstáculos e descaso; d) os valores cobrados são discrepantes do mercado, conforme orçamentos anexados; e) a requerida emitiu um boleto e o levou a protesto, o que restringiu seu crédito e prejudicou suas atividades como pecuarista. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a concessão de tutela de urgência para baixa do protesto; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida para determinar a retificação do polo passivo para VFC Serviços Contábeis Ltda.; b) a cobrança é legítima, pois, embora não haja contrato escrito, a requerida comprovou a efetiva prestação dos serviços por meio de declarações fiscais e outros documentos; c) o reclamante realizou pagamentos parciais ao longo dos anos sem impugnar os valores, o que configura aceitação tácita da obrigação; d) o protesto foi um exercício regular de direito; e) a reconvenção não é admitida no rito dos Juizados Especiais. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
dos pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não houve contratação expressa dos serviços no montante exigido, violando a boa-fé objetiva; b) a sentença errou ao reconhecer a aceitação tácita, pois os pagamentos parciais foram feitos sem ciência do valor total cobrado; c) a cobrança é abusiva, sendo mais de 480% superior aos valores de mercado, conforme orçamentos juntados; d) o protesto configura abuso de direito e a relação é de consumo, devendo ser aplicado o CDC; e) o protesto indevido causou abalo à sua reputação e crédito, gerando dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e a nulidade do protesto; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais; c) subsidiariamente, que o valor do débito seja reduzido equitativamente com base nos preços de mercado.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
342014391), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, o recorrente reconhece a relação jurídica de prestação de serviços contábeis mantida por vários anos com a recorrida, mas impugna o valor do débito de R$ 53.622,10 (cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos), alegando que os honorários são abusivos e não foram previamente pactuados.

Apesar da ausência de um contrato escrito detalhando os valores, a parte recorrida logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços que originaram a dívida. Foram juntados aos autos documentos que demonstram a continuidade da relação profissional, como a consulta de entrega de GIA e o cadastro de contribuinte na SEFAZ/MT, nos quais a recorrida consta como contabilista responsável pelo recorrente durante os períodos cobrados (ID/PJe2 342014373 e ID/PJe2 342014374).

Ademais, os protocolos de entrega de documentos, devidamente assinados pelo recorrente, atestam o recebimento de notas fiscais, declarações de imposto de renda e outros materiais contábeis (ID/PJe2 342014375), reforçando a tese de que os serviços foram efetivamente prestados e aceitos.

O ponto central da controvérsia reside na validade da cobrança diante da alegação de preço abusivo. Contudo, o relatório de serviços e pagamentos (ID/PJe2 342014378) demonstra que o recorrente realizou diversos pagamentos parciais ao longo dos anos, totalizando R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), sem apresentar qualquer insurgência formal quanto aos valores que vinham sendo acumulados.

Essa conduta, de usufruir dos serviços e efetuar pagamentos parciais sem ressalvas, configura aceitação tácita das condições e dos valores cobrados, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). A manifestação de discordância apenas
no momento em que
decidiu encerrar a relação contratual, após anos de anuência tácita, não é suficiente para desconstituir a obrigação.

Nesse contexto, a sentença
proferida foi
precisa ao concluir que: "com
petia ao Reclamante, caso não concordasse com as quantias exigidas desde o início, manifestar formalmente sua irresignação, e não simplesmente permitir a continuidade da execução dos serviços efetuando pagamentos parciais, o que configura aceitação tácita da prestação e a consequente obrigação de contraprestação
".

Portanto, diante da robusta comprovação da prestação dos serviços e da aceitação tácita dos valores pelo recorrente, a dívida é legítima, e a cobrança, bem como o subsequente protesto do título, constituem exercício regular de direito da credora.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026